Tribunal: TJSP
Processo: 1010596-80.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
MTC
Registro: 2020.0000085386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010596-80.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, é embargado JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010596-80.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No
Voto no 26796
Embargos de Declaração no 1010596-80.2019.8.26.0577/50000
Embargante : Unimed de São José dos Campos Cooperativa de Trabalho
Médico
Embargado : José Antônio de Carvalho
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Juiz: Alessandro de Souza Lima
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material

Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação
cominatória.
Alega a embargante: a) a cobertura é
limitada em conformidade com o rol de procedimentos da ANS; b) não
há ilegalidade em limitar a cobertura contratual; c) o contrato é claro ao
estabelecer os serviços médicos que possuem cobertura.
2. A ementa da decisão recorrida:
Apelação Plano de saúde Autor portador de
mieloma múltiplo Prescrição de tratamento com
Lenalidomida (Revlimid) Negativa de cobertura sob
a alegação de tratar-se de ausência de cobertura
Inadmissibilidade Incidência da Súmula 102 deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010596-80.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No
Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso
não provido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante. -
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR